Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711308-28.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS RECORRIDO: TERESINHA ROCHA DE SOUSA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Indeferida a gratuidade de justiça, a recorrente não recolheu o preparo no prazo do do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Quanto à petição de ID 75885893, intime-se a parte autora/recorrida para dizer se celebrou acordo com o INSS e, caso positivo, indicar o valor a ser devolvido pela autarquia. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA